Tribunal: TJDFT
Processo: 0704763-43.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. FRAUDE. OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. SOLIDÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. JUROS. TERMO INICIAL.
1. Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos para reconhecer a fraude operada em relação aos contratos firmados em nome do autor, bem como das dívidas derivadas dos referidos contratos; determinar a exclusão de seu nome dos bancos de dados restritivos cuja anotação foi pedida pela dívida declarada inexistente; e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de danos morais.
2. A fraude integra o rol de riscos inerentes à atividade bancária, na medida em que o setor financeiro tem por dever inarredável blindar seus usuários. Por força da teoria do risco da atividade empresarial desenvolvida, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n.o 479, STJ).
3. Embora a jurisprudência do STJ refira não haver relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária destinado a viabilizar a aquisição (exceto nos casos em que a instituição financeira encontra-se vinculada à concessionária de veículos), a falha na prestação do serviço, atrelada aos riscos inerentes à atividade empresarial desenvolvida contribuiu, no caso, para os prejuízos experimentados pelo autor – tornando prescindível o debate acerca da existência de culpa ou a discussão sobre a ocorrência de fortuito externo, por se tratar de relação afeta à responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.
4. Demonstrada a fraude nos negócios jurídicos celebrados, devem as instituições financeiras e as concessionárias responder solidariamente pelos prejuízos causados, em observância ao disposto no artigo 373 do CPC e nos artigos 14 e 17 do CDC, por não ter sido observado o dever de cautela na contratação.
5. Devida a indenização por danos morais à parte que tem dois contratos de financiamento fraudulentos realizados em seu nome, com a aquisição de veículos perante instituições bancárias e concessionárias distintas, que acarretaram o registro de multas e infrações em sua documentação, além de inscrições de seus dados em cadastros de inadimplentes.
6. O valor fixado a título de indenização por danos morais na origem atende ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a reparação, nos moldes estabelecidos pela Constituição Federal, sendo também suficiente ao desestímulo da prática de condutas idênticas pelo ofensor.
7. Em casos de dano moral derivado de relação extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso. Contudo, em respeito ao princípio da vedação da reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida, porquanto menos prejudicial aos recorrentes.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.